Tribunal: TJMT
Processo: 1027490-10.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027490-10.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIENI HERCULANO FARIA - CPF: 886.624.031-15 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE LUIZ DOS SANTOS - CPF: 326.347.571-15 (APELADO), LUCIENI HERCULANO FARIA - CPF: 886.624.031-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), A. J. F. D. S. (APELANTE), ANA CAROLINE FARIA DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027490-10.2019.8.11.0041

APELANTE: A. J. F. D. S., ANA CAROLINE FARIA DOS SANTOS

APELADO: JOSE LUIZ DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS
–
DECURSO DO PRAZO DA PARTE AUTORA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – EXIGÊNCIA NÃO CUMPRIDA – INOBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 128, I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 80/94, E 183 e §1º DO CPC
–

PREJUÍZO DEMONSTRADO – DIREITO INDISPONÍVEL – VÍCIO INSANÁVEL – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA NORMAL PROSSEGUIMENTO –
RECURSO PROVIDO.

A Defensoria Pública tem de ser intimada pessoalmente dos atos do processo.

O não cumprimento dessa formalidade para eventual extinção do feito por abandono da causa implica em nulidade insanável.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027490-10.2019.8.11.0041

APELANTE: A. J. F. D. S., ANA CAROLINE FARIA DOS SANTOS

APELADO: JOSE LUIZ DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação Cível em Cumprimento de Sentença que extinguiu a Ação de Execução de Alimentos com amparo no artigo 485, III, do CPC, por abandono da causa. Sem custas e honorários (Id. 90496962).

As apelantes alegam que a Defensoria Pública, sua representante legal, não foi intimada e nem cientificada a respeito do decurso de prazo.

Aduzem que o processo não retornou para manifestação do Defensor, e a extinção deu-se durante a pandemia da Covid-19, período em que foi interrompido o atendimento presencial, o que demonstraria a dificuldade de impulsionarem a lide e de entrarem em contato com a Defensoria.

Pugnam pela nulidade da sentença e pelo retorno dos autos para regular prosseguimento.

Sem contrarrazões.

Parecer pelo provimento (Id. 97369499).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1027490-10.2019.8.11.0041

APELANTE: A. J. F. D. S., ANA CAROLINE FARIA DOS SANTOS

APELADO: JOSE LUIZ DOS SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

As autoras, representadas pela Defensoria Pública, alegam que o processo não retornou para a manifestação do Defensor e a extinção por abandono da causa deu-se durante a pandemia da Covid-19, período em que foi interrompido o atendimento presencial, o que demonstraria a dificuldade de impulsionarem a lide e de entrarem em contato com a Defensoria.

Pugnam pela nulidade da sentença e pelo retorno dos autos para regular prosseguimento.

Em 07/04/2020 elas foram intimadas, por meio da DP, sobre a certidão negativa do oficial de justiça, que declarou a impossibilidade de citar o réu.

Assim, em 18/05/2020 a DP requereu a penhora de ativos pelo BACENJUD, a busca por veículos via RENAJUD no nome do executado, a penhora de valores porventura encontrados em conta de PIS ou FGTS, e a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, até o montante atualizado da dívida.

O pedido foi deferido (id. 90494046), sendo então determinada a intimação da parte exequente para se pronunciar em 5 dias a respeito da penhora/bloqueio.

Em 14/08/2020 foi certificado o seguinte:

“
CERTIFICO que decorreu o prazo para a PARTE AUTORA, intimada por meio da Defensoria Pública, a manifestar-se no feito, sem que houvesse qualquer manifestação no prazo legal. Nos termos do art. 701, XVIII, da Consolidação das Normas Gerais de Corregedoria - CNGC, impulsiono estes autos, para remetê-los à EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS, a fim de EXPEDIR MANDADO visando a intimação pessoal da parte autora, para que compareça na DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da intimação, no endereço: Centro Empresarial Maruanã, Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 1984, térreo, Bairro: Jardim Aclimação, Cuiabá/MT, para dar prosseguimento no feito, informando novo endereço do executado, tendo em vista que a tentativa de intimação restou infrutífera. A autora ficará advertida que, caso não compareça na Defensoria Pública no prazo acima, o processo será arquivado por falta de interesse da parte
”. (id. 90496957).

Diante disso, no id. 90496960 foi notificada a intimação pessoal da mãe das autoras, mas o prazo decorreu
in albis
e sem a prática de nenhum ato processual (id. 90496961). Logo após a Ação foi extinta (id. 90496962).

De fato, não consta na demanda a intimação do Defensor Público sobre o transcurso do prazo, e o artigo 128, I, da Lei Complementar n. 80/94, com redação dada pela Lei Complementar n. 132/2009, dispõe que ele deve ser intimado pessoalmente, sem exceção, para todos os atos do processo. Confira-se:

“
Art. 128.

São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local estabelecer:

I – receber, inclusive quando necessário,
mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos;
”.

Já o artigo 183, §1º, do CPC enuncia:

“
Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais,
cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1
o
A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico
”.

Ademais, a demanda trata de direitos indisponíveis de menor, e no
decisum
há evidente prejuízo em relação aos alimentos executados.

Vale ressaltar novamente que eventual extinção do feito por abandono dependeria de prévia intimação pessoal do Defensor para se pronunciar sobre a matéria, portanto o não cumprimento dessa norma configura nulidade insanável.

Nesse sentido:

“INTIMAÇÃO PESSOAL. DEFENSORIA PÚBLICA.
SENTENÇA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA.

É prerrogativa da Defensoria Pública a intimação pessoal dos seus membros de todos os atos e termos do processo
. A presença do defensor público na audiência de instrução e julgamento na qual foi proferida a sentença não retira o ônus da sua intimação pessoal que somente se concretiza com a entrega dos autos com abertura de vistas, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa. Para o Min. Relator, não se cuida de formalismo ou apego exacerbado às formas, mas sim de reconhecer e dar aplicabilidade à norma jurídica vigente e válida, preservando a própria função exercida pelo referido órgão e, principalmente, resguardando aqueles que não têm condições de contratar um defensor particular.”
(STJ -
REsp 1.190.865-MG
, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 14/2/2012).

Do TJRS:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. EXTINÇÃO POR ABANDONO. Estando os exequentes representados pela Defensoria Pública, desnecessária foi até mesmo a tentativa de intimação da autora F. F. C. C. para regularizar sua representação processual em face da maioridade, pois não há necessidade da juntada de instrumento de procuração por parte da DP. Ademais, mesmo que se assim fosse, não poderia ter sido extinta a execução (1) em face do litisconsórcio ativo, (2)
por falta de intimação prévia da Defensoria Pública
e (3) diante da ausência de requerimento do executado nesse sentido. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME”.
(Apelação Cível n. 70079485629, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Luiz Felipe Brasil Santos, julgado em 22-11-2018).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que a Defensoria Pública seja intimada pessoalmente de todos os atos processuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021